Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700230-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ANA PRISCILA LIMA ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DO SALÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Limitados os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos, por decisão judicial, o não pagamento da dívida na forma contratada não gera o inadimplemento contratual, capaz de ensejar o vencimento antecipado do contrato e a sua execução. 2. Recurso provido. Em sede de embargos de declaração, a turma concluiu no seguinte sentido: “Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO os Embargos de Declaração opostos por ANA PRISCILA LIMA ALENCAR, com efeitos infringentes, para, modificando o acórdão no 1357440, prolatado por esta c. Turma no julgamento da apelação de id 22164907, tão somente fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC” (ID 33192898). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, 394 e 397, todos do Código Civil, argumentando que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, e se o devedor não efetuou o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer, considera-se em mora, razão pela qual a existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, ainda que anterior, não inibe o credor de promover-lhe a execução; c) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão impugnado não prestigiou a uniformização da jurisprudência dominante no STJ e desta Corte de Justiça. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 313, 394 e 397, todos do Código Civil, e 926 e 927, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP 3.627/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025